Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DANO EM PARA-BRISA DE VEÍCULO - PANFLETAGEM – ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça (ID 19357262 - Pág. 1).
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que, em 12/06/2019, ao se dirigir ao seu veículo parado em estacionamento, percebeu o surgimento de uma trinca no para-brisa dianteiro, a ausência da peça de borracha em um dos limpadores de para-brisa e a presença de um panfleto promocional da empresa ré. Afirma que as imagens da câmera de segurança do prédio demonstram que os danos decorreram de ato de preposto da ré encarregado de distribuir os panfletos. Requer a condenação do réu no pagamento de danos materiais, no valor de R$ 750,00 e de danos morais.
4. O vídeo de ID 19356873 indica que preposto da ré colocou panfleto no para-brisas do automóvel do autor, porém, não há indício mínimo de que tenha danificado o para-brisas ou retirado a borracha de um dos limpadores. O ato de fixar o panfleto no para-brisas durou poucos segundos e não se verifica qualquer movimento do preposto da ré que indique que retirou a borracha do limpador de para-brisas ou que causou algum dano no vidro do automóvel.
5. No caso, a parte autora não se desincumbiu da sua obrigação de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois não conseguiu comprovar que o dano tenha decorrido de ato ilícito provocado por funcionário da ré. Dessa forma, não comprovado o ato ilícito do funcionário da ré, não há que se falar em indenização por danos materiais, muito menos por danos morais. Assim, irretocável a sentença vergastada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa. Suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.